Tribunal: STF
Processo: ARE 994832
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO UNÂNIME: AFASTADA A MULTA APLICADA NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.